Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA. ARTIGO 140, §3o, DO CÓDIGO PENAL. OFERTA DE “SURSIS” PROCESSUAL RETIRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OFERECIMENTO DE NOVO “SURSIS” PROCESSUAL AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ENUNCIADO No 113, DA CÂMARAS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO CRIMINAIS DO MPDFT. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a proposta de suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, mas de um poder-dever do Ministério Público, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao "Parquet" para ofertar o benefício. Compete, portanto, ao Ministério Público analisar o caso concreto e, mediante fundamentação adequada e específica, propor ou não a suspensão condicional do processo.

2. O paciente foi denunciado pela prática de injúria racial (art. 140, §3o, do Código Penal), crime que, nos moldes do entendimento no âmbito do Ministério Público, titular da ação penal, consubstanciado no Enunciado no 113, da Câmaras de Coordenação e Revisão Criminais do MPDFT, inviabiliza a proposta de qualquer instituto descriminalizante, entendimento ratificado pela autoridade coatora.

3. Ordem denegada.